Tribunal: TJDFT
Processo: 0700594-68.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Juíza Convocada Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700594-68.2023.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IGOR NUNES BARBOSA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E S P A C H O Intimem-se Igor Nunes Barbosa e o Banco do Brasil S.A. para esclarecer: 1) se a pretensão de devolução do valor pago relativo à primeira parcela do contrato de renegociação da dívida do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) deduzida na apelação consiste em um dos pedidos formulados inicialmente na ação ou se trata de inovação recursal; e 2) se a apelação atende ao princípio da dialeticidade recursal no que refere-se aos pedidos de reparação do dano moral e indenização por lucros cessantes. Fixo o prazo comum de cinco (5) dias nos termos do art. 10 do Código de Processo Civil. Advirto que a prerrogativa de manifestação sobre o tema não implica em abertura de nova oportunidade para complementação, modificação ou correção das razões do recurso. Intimem-se. Brasília, 27 de setembro de 2023. Maria Leonor Leiko Aguena Juíza Convocada